Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SÚMULA 385, STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRAU DE TRABALHO REDUZIDO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora se possa reconhecer que a inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito é capaz de violar os direitos da personalidade de toda pessoa, por impor-lhe a imagem de má pagadora perante a sociedade, assim como se possa admitir que tal situação configure dano extrapatrimonial, independentemente de demonstração efetiva (dano moral in re ipsa), não se pode afastar a análise do caso concreto, que exige observar as circunstâncias em que experimentado o suposto dano.
2. No caso, verifica-se que quando realizadas as inscrições objeto da lide a demandante possuía vários outros débitos, também inscritos nos cadastros de proteção ao crédito. 2.1. Apesar de se observar que no interregno entre as duas inscrições impugnadas muitas anotações foram excluídas ou perderam sua eficácia, não se pode afastar a existência de anotações que, ao longo do tempo, geraram efeitos, principalmente diante do nome da parte.
3. Na medida em que não afastada a presunção de legitimidade das inscrições pretéritas ao ajuizamento da demanda, tem-se que a credibilidade e o nome da autora já se encontravam abalados quando descoberta a anotação. Logo, não é possível reconhecer a presença de dano moral.
4. Adota-se o enunciado da Súmula n. 385 do STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
5. O entendimento adotado pela referida Súmula ampara-se na compreensão de que a pessoa que já possui contra si outras inscrições não experimentaria prejuízo compensável diante de uma nova inscrição.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa porque observada a pouca complexidade da causa e o trabalho realizado pelos causídicos, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pela autora são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela parte contrária, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita, com base no art. 85, § 11 c/c 98, §3o, do CPC.
8. Apelo desprovido.